Tribunal: STJ
Processo: 0122363-24.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 883 - PR(2026/0122363-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE GABRIEL CARRASCAL CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: ENEIAS CARVALHO CAMILO - PR079035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, proferida com fundamento
no
§ 2o, do Regimento Interno do STJ, que indeferiu pedido de atribuição de
art. 288,
efeito suspensivo a recurso especial.
2. A Defesa reitera os fundamentos expostos em pedido de tutela cautelar com efeitos
antecedentes e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo, a fim de
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão que
manteve decisão de pronúncia e rejeitou matérias defensivas, alegando nulidades,
ausência de provas quanto a crimes de tráfico e associação para o tráfico, inexistência de
dolo específico, ocorrência de bis in idem entre causas de aumento e corrupção de
menores e vício de dialeticidade reconhecido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma concreta e
objetiva, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que autorizam, em
caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial admitido sem
efeito suspensivo na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador reafirma que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial tem
natureza excepcional e depende da demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica
da tese recursal (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora), nos termos do
§ 5o, do
.
art. 1.029,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56970710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:01
Código de Controle do Documento: 69e91160-c1ba-4b72-99c5-ce8b8e794984

5. Constata-se que o Tribunal de origem já havia apreciado e rejeitado pedido de efeito
suspensivo, ante a ausência de demonstração concreta do periculum in mora, e que o
agravante, ao renovar o pleito, limitou-se a reproduzir os fundamentos de mérito do
recurso especial e do pedido cautelar, sem indicar circunstâncias fáticas específicas e
atuais capazes de evidenciar perigo real de dano irreversível ou de difícil reparação.
6. A mera alegação de risco de avanço do processo até o julgamento pelo Tribunal do
Júri, sem demonstração objetiva de prejuízo concreto decorrente da manutenção da
decisão de pronúncia até o julgamento do recurso especial, configura fundamentação
genérica e não satisfaz o requisito do periculum in mora exigido para a medida
excepcional de suspensão da decisão impugnada.
7. Ausentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência, especialmente o perigo da
demora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial tem caráter excepcional e exige a
demonstração cumulativa e concreta do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos
termos do
§ 5o, do
.
art. 1.029,
CPC/2015
2. A simples reiteração de argumentos de mérito do recurso especial, sem indicação
objetiva de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não configura o periculum
in mora necessário à tutela cautelar antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 5o; RISTJ,
§ 2o.
CPC/2015 art. 1.029,
art. 288,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificados no acórdão além de
referências genéricas, não individualizadas, à jurisprudência das Cortes Superiores.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:01
Código de Controle do Documento: 69e91160-c1ba-4b72-99c5-ce8b8e794984

AgRg na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 883 - PR(2026/0122363-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE GABRIEL CARRASCAL CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: ENEIAS CARVALHO CAMILO - PR079035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, proferida com fundamento
no
§ 2o, do Regimento Interno do STJ, que indeferiu pedido de atribuição de
art. 288,
efeito suspensivo a recurso especial.
2. A Defesa reitera os fundamentos expostos em pedido de tutela cautelar com efeitos
antecedentes e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo, a fim de
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão que
manteve decisão de pronúncia e rejeitou matérias defensivas, alegando nulidades,
ausência de provas quanto a crimes de tráfico e associação para o tráfico, inexistência de
dolo específico, ocorrência de bis in idem entre causas de aumento e corrupção de
menores e vício de dialeticidade reconhecido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma concreta e
objetiva, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que autorizam, em
caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial admitido sem
efeito suspensivo na origem.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador reafirma que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial tem
natureza excepcional e depende da demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica
da tese recursal (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora), nos termos do
§ 5o, do
.
art. 1.029,
CPC/2015
5. Constata-se que o Tribunal de origem já havia apreciado e rejeitado pedido de efeito
suspensivo, ante a ausência de demonstração concreta do periculum in mora, e que o
agravante, ao renovar o pleito, limitou-se a reproduzir os fundamentos de mérito do
recurso especial e do pedido cautelar, sem indicar circunstâncias fáticas específicas e
atuais capazes de evidenciar perigo real de dano irreversível ou de difícil reparação.
6. A mera alegação de risco de avanço do processo até o julgamento pelo Tribunal do
Júri, sem demonstração objetiva de prejuízo concreto decorrente da manutenção da
decisão de pronúncia até o julgamento do recurso especial, configura fundamentação
genérica e não satisfaz o requisito do periculum in mora exigido para a medida
excepcional de suspensão da decisão impugnada.
7. Ausentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência, especialmente o perigo da
demora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial tem caráter excepcional e exige a
demonstração cumulativa e concreta do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos
termos do
§ 5o, do
.
art. 1.029,
CPC/2015
2. A simples reiteração de argumentos de mérito do recurso especial, sem indicação
objetiva de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não configura o periculum
in mora necessário à tutela cautelar antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 5o; RISTJ,
§ 2o.
CPC/2015 art. 1.029,
art. 288,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificados no acórdão além de
referências genéricas, não individualizadas, à jurisprudência das Cortes Superiores.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE GABRIEL
CARRASCAL CRUZ, contra a decisão de fls.
que, fundamentada nos termos do
79/82
§2o, do Regimento Interno do STJ, indeferiu pedido de atribuição de efeito
art. 288
suspensivo ao recurso especial.
Nas razões recursais, a Defesa reitera os fundamentos expostos no pedido de
tutela cautelar com efeitos antecedentes, requer a reconsideração da decisão monocrática
ou que o presente agravo seja encaminhado à turma para que se atribua o efeito
suspensivo ao recurso especial n. 0000010-62.2026.8.16.0050 – TJPR (fls.
).
86/99
Por manter o
, trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum
É o relatório
VOTO
Primeiramente, observo que o Tribunal de origem, ao apreciar a decisão de
admissibilidade do recurso especial, examinou a pertinência da atribuição de efeito
suspensivo ao referido recurso, tendo se manifestado nos seguintes termos (fl. 38):
Efeito Suspensivo
Ressalte-se que a concessão incidental do efeito suspensivo
(artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015), segundo a
doutrina e a jurisprudência, exigem o preenchimento concomitante do
fumus boni iuris, periculum in mora e a prévia admissão do recurso. A
propósito:
“A orientação consolidada desta Corte Superior é no sentido
de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial deve
satisfazer cumulativamente os requisitos do e do fumus boni iuris
periculum especial pela Corte de, além da prévia admissão do recursoin
mora origem. A ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a
pretensão cautelar.” (AgInt na Pet
Segunda Turma, relator
11541/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, D Je 14/10/2016)
No caso, verifica-se que a pretensão foi deduzida de forma
genérica, sem a demonstração concreta do periculum in mora, razão
pela qual o pedido de concessão do efeito suspensivo não comporta
acolhimento.

Ademais, é pacífico que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial
possui caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do periculum in
e do
, consubstanciados na urgência da prestação jurisdicional e na
mora
fumus boni iuris
plausibilidade do direito invocado, evidenciada pela possibilidade concreta de
provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

Na fundamentação da medida postulada, a defesa sustenta que a decisão de
pronúncia se apoiou em testemunhos indiretos e na indevida aplicação do princípio do in
. Argumenta, ainda, pela inexistência de dolo específico e pela
dubio pro societate
ausência de provas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, além de
apontar a ocorrência de
entre as causas de aumento e o delito de corrupção de
bis in idem
menores. Ressalta, ademais, que o Tribunal de origem deixou de apreciar o recurso em
sentido estrito sob a alegação de ausência de dialeticidade, embora as razões recursais
tenham enfrentado diretamente os fundamentos da decisão, sendo que o próprio juízo de
admissibilidade reconheceu a plausibilidade da tese. Defende, portanto, a presença do
e do
, destacando o risco de o processo avançar até o
fumus boni iuris
periculum in mora
julgamento pelo Tribunal do Júri sem prévia definição acerca da validade da pronúncia, o
que configuraria cerceamento de defesa e nulidade processual. Daí a necessidade de
concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.
Todavia, verifica-se que, sob fundamentação genérica e limitando-se a reiterar
os argumentos expendidos no recurso especial, o recorrente não demonstrou de forma
concreta o perigo da demora no aguardo do julgamento do recurso admitido na origem
sem efeito suspensivo.
Assim, para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial, exige-se a presença concomitante da plausibilidade jurídica da tese e do
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que não se encontram
configurados na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTES. EFEITO
SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso
ordinário em mandado de segurança.
2. A parte agravante alega que não há necessidade de prévio
juízo de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança
e que estão presentes os requisitos da cautelaridade, visto que o fumus
boni iuris decorre da generalidade da decisão que ratificou o
recebimento da denúncia sem análise das teses defensivas, e o
periculum in mora advém da proximidade da audiência de instrução e
da expedição de cartas precatórias.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário
em mandado de segurança, especificamente o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior exige, para a
concessão de efeito suspensivo em medidas cautelares, a demonstração
do fumus boni iuris e do periculum in mora, além de outros requisitos
específicos.
5. No caso concreto, não foi demonstrada a presença do
fumus boni iuris, uma vez que a decisão que recebe a denúncia possui
natureza interlocutória simples e não demanda fundamentação
exauriente.
6. Também não se evidenciou o periculum in mora, pois a
alegação de risco de perecimento de direito devido à proximidade da
audiência na origem funda-se considerações genéricas.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração objetiva
dos requisitos inerentes à tutela cautelar antecedentes, mais
especificamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, impede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 41;
art. 396;
CPP,
-A.
art. 396
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
RHC 197261/SP
julgado em
STJ, AgInt na TutCautAnt
Rel.
06/05/2025;
687/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/12/2024.
(AgRg na TutCautAnt n.
relator Ministro Otávio de
943/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos das Súmulas 634 e
e do
§
635/STF
art. 1.029,
5o, I, do
, esse Superior Tribunal de Justiça apreciará o pedido
CPC/2015
de efeito suspensivo a recurso após a admissibilidade deste pelo
Tribunal a quo. Excepcionalmente, pode-se analisar a atribuição de
efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade, desde
que evidenciada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2. Para o deferimento do pedido de efeito suspensivo do
recurso especial é necessário vislumbrar a plausibilidade jurídica do
direito e o perigo da demora, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Pet n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
13.038/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2019,
30/10/2019.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: eb9e7743-99c3-47c9-a4d6-eccb1a5b57cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg na TutAntAnt 883 / PR
Número Registro: 2026/0122363-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000106220268160050
00030006020258160050
00039812620248160050
106220268160050
30006020258160050 39812620248160050
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FELIPE GABRIEL CARRASCAL CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: ENEIAS CARVALHO CAMILO - PR079035
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: DIEGO MACHADO DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE GABRIEL CARRASCAL CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : ENEIAS CARVALHO CAMILO - PR079035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 26196621-6709-4dd0-84a4-9f90d1f73abe

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 26196621-6709-4dd0-84a4-9f90d1f73abe